Tribunal: STF
Processo: ARE 1347351
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo de decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE aos fundamentos de que (a) os artigos 5°, LV e LIV; 29; 195, I; e 201, § 11 da CF/88 não foram prequestionados; e (b) quanto ao mais, incide o óbice da Súmula 280 do STF (Vol. 8, fl. 48).
    No Agravo, a parte agravante defendeu a repercussão geral da matéria, bem como que cumpriu o requisito do prequestionamento. No mais, reiterou os fundamentos desenvolvidos no apelo extremo (Vol. 8, fl. 95).
    É o relatório. Decido. 
    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente